Tribunal: TJDFT
Processo: 0705327-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705327-47.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JOSÉ FRANCISCO RAIMUNDO RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dano moral decorrente da manutenção indevida do nome em cadastro de proteção ao crédito é presumido (in re ipsa), conforme a Jurisprudência pacífica do nosso Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. O arbitramento do quantum indenizatório deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante. 3. Apelação da parte autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VI, e 12, ambos do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra o quantum arbitrado a título de danos morais, ao argumento de que o próprio Superior Tribunal de Justiça entende que o valor superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é justo e atende à finalidade de compensação do cidadão, de modo que entender de maneira diversa atingiria reflexamente o artigo 5o, incisos V e X, da CF. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO MARTINS OLIVEIRA CAVALCANTE, OAB/DF 18.554. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/ DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VI, e 12, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Em relação ao quantum indenizatório, deve-se estar atento aos vetores principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, pois o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa da demandante. Assim, é necessária prudência. [...] No caso em análise, o juiz a quo fixou em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a indenização pelo dano moral infligido à autora. De fato, não verifico a existência de repercussão negativa capaz de gerar danos à personalidade da autora que justifique a majoração dos danos morais. Razão pela qual deixo de prover a apelação da autora. No que tange ao pleito do réu, em consonância com o entendimento desta egrégia Turma, a situação específica em julgamento e observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, entendo que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é a mais adequada para reparar o dano” (ID. 54621929). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/ DF 45.892, tendo em vista convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino, outrossim, que as publicações relativas ao insurgente sejam feitas em nome do advogado LEONARDO MARTINS OLIVEIRA CAVALCANTE, OAB/DF 18.554. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016